Tribunal: TJMT
Processo: 1014419-53.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014419-53.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[REGINALDO DO PRADO GOES - CPF: 902.913.101-25 (RECORRENTE), REGINALDO DO PRADO GOES - CPF: 902.913.101-25 (ADVOGADO), TATIANE COSTA CAMPOS GOES - CPF: 020.954.451-12 (RECORRENTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0421-14 (RECORRIDO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

__________________________________________________________________________________

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1014419-53.2022.8.11.0002
– Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

RECORRENTES: TATIANE COSTA CAMPOS GOES.

REGINALDO DO PRADO GOES

RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATOR:

Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

__________________________________________________________________________________

EMENTA:

IMPEDIMENTO DE ACESSO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA FACIAL – COVID-19 – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA CONDUTA ADOTADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova das alegações da parte demandante, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente suposto impedimento de acesso ao estabelecimento comercial requerido.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Defende que comprovou o tratamento vexatório perpetrado pelo preposto da parte recorrida e os danos causados ao consumidor.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recor-rida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não existem nos autos provas suficientes das alegações das partes recorrentes, acerca do tratamento vexatório ante o impedimento de ingresso da parte recorrente em agência bancária, em virtude da ausência de utilização de máscara pelos recorrentes.

Isto porque, conforme narrativa da própria parte recorrente, o segurança do estabelecimento, bem como, a gerente da agência bancária lhe informaram que o motivo do impedimento se deu em razão das medidas de controle ao avanço dos casos de COVID-19. Contudo, verifica-se ainda em peça exordial que houve contato da gerente com o setor jurídico da instituição financeira, e após isso foi autorizado o ingresso no estabelecimento pela recorrente TATIANE COSTA CAMPOS GOES.

Esse quadro fático-jurídico, a meu sentir, não é favorável à alegação de experimento de tratamento vexatório experimentado pelo recorrente, pois, quanto à suposta humilhação perpetrada pelo funcionário da parte recorrida, tal conduta não restou comprovada ao longo da instrução processual.

Desse modo, entendo que a conduta dos funcionários da instituição financeira visa à prevalência do interesse coletivo, notadamente, a saúde, não havendo que se falar, portanto, em prejuízo moral dos recorrentes. Assim é da jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPEDIMENTO DE INGRESSO EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA FACIAL. PANDEMIA DA COVID-19. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido. 2 - Obrigatoriedade de utilização de máscara de proteção facial. O Decreto Distrital nº 40.648, de 23 de abril de 2020, para contenção da propagação da Covid-19, estabeleceu, em seu art. 1º, a obrigatoriedade da utilização de máscaras de proteção facial, conforme orientações da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em todos os espaços públicos fechados, transporte público coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, entre outros locais. A referida norma excepciona a hipótese seguinte: ?b) demais pessoas cuja necessidade seja reconhecida, devendo ser atestada a impossibilidade do uso da máscara, através do serviço de saúde?. Não obstante, a Lei Federal n. 14.019, de 02 de julho de 2020, derrogou o Decreto nesta parte, de modo que não subsiste a hipótese de o médico atestar a dispensa de máscara facial. A regra legal está em conformidade com o comando constitucional que determina ao Estado a adoção de política, no âmbito do poder de polícia, para proteger a vida e a integridade física dos cidadãos (arts. 5º. e196 da CF). 3 - Responsabilidade civil. Negativa de ingresso em estabelecimento bancário. Cliente sem máscara de proteção facial. Ausência de constrangimento ilegal. Em fevereiro de 2021, a autora foi impedida de adentrar na agência bancária do réu, em virtude da ausência de utilização de máscara de proteção facial. De acordo com os vídeos e com os documentos juntados ao processo, na data dos fatos, a autora tinha um atestado médico afirmando que ela se encontrava impossibilitada de utilizar máscara, em razão de problemas de saúde (ID 32432153). Todavia, a norma citada não excepciona as pessoas portadoras de atestados médicos com indicação contrária ao uso de máscaras, não há qualquer norma emanada das autoridades sanitárias com tal dispensa, nem podem, os médicos, se sobrepor às normas sanitárias de ordem pública. Os estabelecimentos bancários são locais em que há grande circulação de pessoas em ambiente fechado que se enquadram na previsão do Decreto referido. Ademais, os vídeos juntados não demonstram qualquer excesso ou situação constrangedora causada por parte da instituição financeira. No vídeo, é possível observar que a própria autora se exalta e chama a atenção quando foi negada sua entrada na agência bancária. Não se vislumbra constrangimento ilegal na conduta do gerente do banco réu que impediu a autora de adentrar no estabelecimento sem a utilização de máscara, atitude que apenas garantiu a preservação da saúde de seus funcionários e dos demais clientes. 4 - Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 5 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, pelo recorrente vencido. W

(TJ-DF 07402663620218070016 1407626, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/03/2022, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/04/2022)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022